Tribunal: CARF
Processo: 11020.723698/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723698/2011-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Recorrente
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.019, de 17 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 11020.723685/2011-13, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida eletronicamente, no qual o
contribuinte requer a compensação de débito(s) do imposto de renda retido na fonte, com crédito
oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho, código receita 3280, no período de
01/12/2007 a 31/12/2007, valor total de R$ 166.364,83.
O interessado demonstrou a origem do suposto crédito, listando os tomadores de
serviços, o mês da prestação do serviço e o valor retido na fonte.
Em face do elevado número de tomadores, a autoridade fiscal solicitou a
Demanda SRRF 10a 0026/ 2008 ao SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados,
com o objetivo de apurar o somatório mensal de IRRF declarados na Declaração de Imposto
Retido na Fonte (Dirf) pelas fontes pagadoras em que conste como beneficiário o CNPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723698/2011-84
Fl. 3887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723698/2011-84

87.827.689/0001-00 - Unimed Nordeste RS Sociedade Coop de Serv Medic Ltda,
individualizado por código de retenção, para os anos-calendário 2004 a 2007.
O resultado da demanda para o ano-calendário de 2007 foi individualizado por
código de retenção e com totalização mensal. Na Ficha 54 da DIPJ 2008, o contribuinte informa
que utilizou, como dedução do IRPJ devido nas estimativas mensais, somente o imposto de
renda retido na fonte referente aos códigos 6800, 3426 e 8045.
Analisadas as informações relacionadas aos documentos acima identificados, foi
expedido Despacho Decisório, com reconhecimento parcial de direito creditório, sem juros, de
acordo com o §6o do artigo 52 da IN SRF no 600/2005, referente ao somatório dos valores retidos
no código de receita 3280 confirmados pelos sistemas da RFB.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, destacando que a compensação foi homologada parcialmente devido,
resumidamente, a ausência de apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte-DIRF e Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
por parte das fontes pagadoras, bem como aos recolhimentos de IRRF a menor ou com código de
receita errado.
Alega, em síntese, que as retenções efetuadas sob código 1708, na realidade,
deveriam ter sido realizadas e recolhidas sob código 3280; e que o preenchimento do DARF e a
inserção da retenção na DIRF — medidas que poderiam sanar a questão — não são afeitas à
contribuinte, mas às suas fontes pagadoras, não podendo ser penalizada, já que nada pode fazer a
respeito.
A fim de comprovar a efetiva retenção por parte das fontes pagadoras, bem como
o fato de que o código de arrecadação deveria ser o 3280 anexa : a) faturas relativas aos CNPJ
que não entregaram a DIRF ou informaram o código de arrecadação errado; b) documentos que
demonstram o recebimento e contabilização dos valores líquidos das fontes pagadoras. Caso os
documentos apresentados não sejam suficientes, postula pela realização de diligência.
Ao analisar suas razões, a DRJ competente entendeu por rejeitá-las, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade, por ausência de provas, ratificando o teor do
despacho decisório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, pugnando por seu provimento, onde renova seus
argumentos iniciais.
É o Relatório.

Fl. 3888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723698/2011-84

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às demais condições de
admissibilidade, merece ser conhecido.
A discussão gira em torno do reconhecimento de direito creditório decorrente de
retenção na fonte de imposto sobre a renda nos pagamentos feitos à sociedade
cooperativa, relativamente a serviços prestados por seus cooperados.
A decisão recorrida confirmou os termos do despacho decisório, que reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, glosando os valores retidos que não foram
confirmados pelos sistemas da RFB, durante o período analisado, no código 3280.
Pois bem.
A retenção do IRRF na hipótese de pagamento efetuado a cooperativa, como é o caso da
Recorrente, está regulada no art. 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com a
redação dada pela Lei no 8.981/95, nos seguintes termos:

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)

Pela simples leitura da norma, extrai-se que a Cooperativa pode compensar com o IRRF
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados, sem haver qualquer
menção que tal compensação somente pode ser feita se o contribuinte tiver o
comprovante de rendimentos das fontes pagadoras.
Logo, deve ser afastada, desde já, premissa adotada no despacho decisório e decisão
recorrida, de que somente o imposto de renda retido na fonte que conste em
comprovante de rendimento seria passível de compensação ou restituição.
É que o contribuinte não pode ser penalizado pela ausência de entrega do comprovante
de retenção por parte da fonte pagadora, sendo possível, por conseguinte, a
comprovação por meio de outras provas documentais.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
Fl. 3889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723698/2011-84

comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

O mesmo raciocínio aplica-se ao recolhimento do IRRF sob o código errado, pois o
contribuinte também não pode ser penalizado por eventual erro das fontes pagadoras no
código de recolhimento das retenções que efetuou, ou não recolhimento, ou até mesmo
recolhimento a menor.
Assim, tanto se reconhece que o contribuinte beneficiário de rendimentos pode
compensar o IRRF que incidiu sobre os pagamentos por ele recebidos, desde que, faça
prova, pelos meios admitidos em direito, que sofreu o ônus da retenção do IRRF, como
também que se as fontes pagadoras não informam os valores em DIRF ou recolhem com
códigos de arrecadação equivocado, estes fatos, por si sós, não desnaturam o direito do
contribuinte à compensação do IRRF que incidiu sobre as receitas que percebeu e
contabilizou.
O contribuinte, desde a manifestação inicial, faz esforços para trazer aos autos provas de
que sofreu retenção por parte das fontes pagadoras, bem como de que o código de
arrecadação do IRRF deveria ser o 3280. Os documentos que no seu entender provam
os fatos controversos são:

a) faturas relativas aos CNPJs que não entregaram a DIRF ou informaram o
código de arrecadação errado, e;
b) documentos que demonstram ter sido recebido e contabilizado os valores
líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o IRRF sobre o serviço
pessoal dos cooperados).

Entendo que a fiscalização não poderia apreciar o direito creditório unicamente a partir
dos valores que constam em DIRFs, mormente em um caso como o presente, em que o
contribuinte recebe rendimentos de inúmeras fontes pagadoras e trouxe elementos que
permitem um exame mais aprofundado. Assim, a partir do momento em que o
contribuinte disponibilizou as faturas, nas quais constam os valores líquidos, com o
IRRF destacado, caberia a autoridade fiscal auditar também a partir delas, sua
contabilização, e inclusive, se fosse o caso, com intimação às fontes pagadoras para
comprovação dos valores pagos ao Recorrente e IRRF respectivo.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem, superando a mera análise a partir dos comprovantes de
rendimentos ou das DIRFs, realize os procedimentos a seguir:

a) a partir das faturas emitidas pelo recorrente, envie intimação para as fontes
pagadoras para que informem valores e causa dos pagamentos realizados,
especificando, inclusive, as retenções efetuadas, e apure o IRRF. Se entender
necessário, compulsar a contabilização do fiscalizado.
b) antes de concluir a diligência, facultar ao Recorrente comprovar tais retenções
a partir dos seus extratos bancários.

Ao final, deve ser elaborado relatório circunstanciado das providencias adotadas, e após
o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de
se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade
com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.

Fl. 3890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723698/2011-84

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 3891
DF CARF MF
Documento nato-digital